Tribunal: TJPA
Processo: 0806018-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3596 - Inserção de dados falsos em sistema de informações
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806018-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCONES FERREIRA NERES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OURILANDIA DO NORTE ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288 DO CP); INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (ARTIGO 313-A DO CP); CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGO 317 DO CP); E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 328 DO CP).
PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO FUNDAMENTADA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM. SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE EM RAZÃO DA CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 DEMONSTRADO PELOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR PROFERIDA EM PLANTÃO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº.: 62/2020 DO CNJ. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, PELO PERÍODO DE 40 (QUARENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA EM QUE A LIMINAR FOI DEFERIDA (21.06.2020), COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SE POSSÍVEL SUA APLICAÇÃO, DEVENDO SER REAVALIADA A PRISÃO DOMICILIAR PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS ENCERRADO O ALUDIDO PRAZO. WRIT CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder parcialmente a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual encerrada aos dezesseis dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Andrade Soares da Silva – OAB/Pa nº.: 23.738, em favor de
MARCONES FERREIRA NERES
, com fundamento no art. 5º, LXVII, LXVI e LXV da Constituição Federal, e arts. 312, 319, 647, 648, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/Pa.

Narra o recorrente que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.06.2020, em razão da suposta prática delitiva dos arts. 313 – A (inserção de dados falsos em sistema de informações), 317 (corrupção passiva) e 288, Parágrafo Único (associação criminosa majorada), tendo sido a prisão convertida em preventiva na data de 20.06.2020.

Ressalta que o paciente informou às autoridades policiais a possibilidade de estar contaminado com o coronavirus, por estar apresentando todos os sintomas, além de grande parte de sua família estar infectada, informando, ainda, que o diagnóstico foi posteriormente confirmado e o coacto não passava bem, tendo sido assistido por médicos 03 (três) vezes após a sua prisão, não possuindo ínfimas condições de permanecer acautelado.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão está desfundamentada, não restando demonstrados os requisitos da segregação cautelar, além de ter o magistrado se omitido quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que o paciente é pessoa integra, de bons antecedentes, possuindo trabalho e emprego fixo, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Assevera que o coacto apresenta frágil situação de saúde, tendo testado positivo para coronavirus, incidindo a aplicação da Recomendação nº.: 62/2020 do CNJ, com a concessão do benefício da prisão domiciliar ao paciente.

Por fim, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar ao coacto, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Distribuído no plantão judicial, o pleito liminar do impetrante foi parcialmente deferido (ID 3224961), tendo a Desa. Plantonista, Exma. Sra. Vânia Lúcia Silveira, na data de 21.06.2020, concedido a prisão domiciliar do paciente pelo período de 40 (quarenta) dias, com uso de monitoramento eletrônico, devendo o juízo apontado como coator reavaliar a necessidade de manutenção da medida ou o retorno do coacto para a unidade prisional após encerrado o período estabelecido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3241189).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3254105) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como da inocorrência no caso concreto dos requisitos necessários à sua decretação, além da ausência de justificativa para a não aplicação de medidas cautelares diversas e da possibilidade de concessão da prisão domiciliar em razão da comprovada contaminação pelo COVID-19.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

Nos termos da informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3241189), o paciente teve seu auto de prisão em flagrante homologado em 19.06.2020, ocasião em que fora decretada a prisão preventiva, tendo sido a ele imputada a prática dos crimes de Associação Criminosa (artigo 288 do CP); Inserção de Dados Falsos em Sistemas de Informações (artigo 313-A do CP); Corrupção Passiva (artigo 317do CP); e Usurpação de Função Pública (artigo 328 do CP).

Esclareceu ainda que uma Equipe Policial da Capital do Pará investigou crimes praticados no seio do DETRAN-PA e concluiu que o acusado praticou os delitos acima indicados, causando prejuízo de no mínimo R$ 130.000,00 (cento e trinta mil) reais ao erário, dentre outros de ordem moral e legal.

Em função destes fatos, a decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3224740), consignou em sua fundamentação que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos aludidos crimes, revelando-se a necessidade da manutenção da prisão cautelar pelo menos até que as investigações criminais sejam concluídas, a fim de manter a higidez da colheita das provas.

Ressaltou ainda, que se o paciente for liberado de imediato, seria possível e provável que entrasse em contato com pessoas ainda não identificadas pela Polícia que supostamente o corrompeu, bem como, que destrua provas ainda não descobertas, dentre outras condutas, a fim de prejudicar mais ainda o erário e a moral pública.

Especificamente quanto ao coacto, atestou o juízo apontado como coator que, em que pese a alegação de que o paciente está infectado com a Covid-19, este foi preso em flagrante na repartição pública que supostamente frequenta para trabalhar sem ser servidor público e para delinquir, não estando em casa isolado em função da doença, mostrando-se saudável no sentido de possuir forças para sair de casa para supostamente praticar condutas ilícitas, mas não possui saúde para estar segregado cautelarmente – contradição/incoerência.

Outrossim, ressaltou que os crimes atribuídos ao acusado foram praticados também em sua residência, pois a Polícia encontrou na casa do Sr. Marcones diversos documentos públicos, o que demonstraria que a prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, se mostrariam ineficazes, por não haver como controlar o contato do paciente com outras pessoas/despachantes que supostamente participam da suposta cadeia criminosa, o que poderá prejudicar a investigação.

Verifica-se dessa forma, que o decreto preventivo restou exaustivamente fundamentado, demonstrando-se de forma concreta a necessidade da manutenção da prisão, bem como afastando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, justificando-se, ainda, a impossibilidade de conversão da prisão em domiciliar, com vistas a garantia de ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal, não havendo que se falar no

suposto vício de fundamentação suscitado nas razões do
writ
, considerando que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE POLICIAIS MILITARES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE POLICIAIS MILITARES LIGADA AO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. ART. 255. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. HIERARQUIA. DISCIPLINA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada no fato de o ora recorrente, policial militar, ser membro de organização criminosa composta por mais de 50 policiais militares que age em conluio com traficantes de drogas integrantes do Primeiro Comando da Capital - PCC para prática de crimes de prevaricação, peculato, concussão e corrupção passiva. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

4. Ademais, a custódia mostra-se necessária em razão do malferimento das normas e dos princípios de hierarquia e disciplina militares, ex vi o art. 255, alínea e, do Código de Processo Penal Militar.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 113.334/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa - praticada em concurso de agentes em que o paciente, policial civil, e demais corréus, exigiam vultosas quantias em dinheiro, numa das ocasiões o valor chegou a R$ 100.000,00 (cem mil reais) - com o fim de intervir em procedimentos administrativos policiais e judiciais, recebendo propina para praticar ou deixar de praticar atos de ofício.

4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, sobretudo quando encerrada a instrução criminal e proferida sentença condenatória.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 413.533/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

Não é demais rememorar, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Por fim, o pleito de concessão de prisão domiciliar em razão de estar o paciente contaminado pelo COVID-19, em que pese ter sido de plano indeferido de forma fundamentada pelo Juízo de origem, deve ser apreciado com maior cautela, especialmente, em observância da Recomendação nº: 62/2020 do CNJ, tendo o impetrante colacionado aos autos documentos que comprovam a contaminação pelo coronavirus (ID 3224699), bem como, laudo médico (ID 3224701) atestando o estado de saúde debilitado do coacto, que apresentava “
tosse, dispneia, histórico de febre e mialgia, piora progressiva do quadro respiratório
”, além de “
encontrar-se em ambiente insalubre e sem ventilação
” com sugestão de transferência para “
local com maior ventilação sob risco de piora do quadro clínico e risco de contágio dos agentes prisionais e também dos outros presos
”.

Nessa esteira de raciocínio, em pese as ressalvas consignadas pelo juízo de origem no sentido de que o crime imputado ao acusado também foi praticado em sua residência, verifica-se ser prudente a aplicação no caso em tela do disposto no art. 318, inciso II do CPP
[3]
, considerando o grave estado de saúde apresentado pelo paciente em razão do contágio pelo COVID-19, devendo ser ratificada liminar proferida em plantão (ID 3224961) no sentido de conceder a prisão domiciliar ao paciente,
pelo período de 40 (quarenta) dias
, com uso de monitoramento eletrônico, prazo este que, ao ser ultrapassado, deverá ser reavaliada a necessidade da manutenção da prisão domiciliar pelo juízo de origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
CONCEDO PARCIALMENTE A
ORDEM IMPETRADA, ratificando a liminar concedida em plantão para conceder ao paciente
MARCONES FERREIRA NERES, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pelo período de 40 (quarenta) dias, a contar da data em que a liminar foi deferida (21.06.2020), com monitoramento eletrônico, se possível sua aplicação, devendo ser reavaliada a prisão domiciliar pelo juízo de origem após encerrado o aludido prazo,

nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

[3]
Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

Belém, 17/07/2020